Tribunal: TJES
Processo: 5004659-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004659-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIOMAR FORECH
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004659-57.2022.8.08.0014

RECTE.: SILVIOMAR FORECH

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que foi realizada a contratação de um cartão de crédito consignado sem sua anuência, pelo requerido, gerando descontos em seu benefício previdenciário de R$ 54,34 (cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Busca com a presente ação a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 17804146.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, informa que o autor realizou telesaques por meio do cartão 5259 XXXX XXXX 1345, realizando ainda compras com o mesmo, o que demonstra total conhecimento do contrato firmado. Apresentou contrarrazões no ID 18493643.
3. Sentença
: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. REVOGO a liminar de ID n. 1512571”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. E a r. sentença não merece qualquer reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pelo autor. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante no caso em questão, restando claro nos autos que o autor utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 3547231), bem como o áudio de link
https://drive.google.com/file/d/10blQMfruSsVGH09xG64AI1MTaknc5nT0/view?usp=sharing
, o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento. Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar nulidade do negócio e indenização patrimonial e extrapatrimonial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.